Tribunal: TJPA
Processo: 0808738-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808738-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOLINO RODRIGUES MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ROUBO CIRCUSTÂNCIADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. CONVERSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. CONCESSÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE O REGIME INICIAL A SER CUMPRIDO, SENDO DEMASIADAMENTE ABSTRATA E FRÁGIL.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MARCOLINO RODRIGUES MOURA,
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado;

2.

As particularidades do caso em concreto não demonstram a imprescindibilidade do apenado quanto aos cuidados dos filhos menores, não existindo situação fática apta a permitir a interpretação excepcional do dispositivo legal (art.117, LEP) que autorizaria a conversão da pena em prisão domiciliar;

3.

Quanto ao pleito de conversão do regime mais gravoso, no caso inicial fechado para o semiaberto, entende-se viável o acolhimento apesar do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerando que, ressai a existência de constrangimento ilegal, passível de ser sanado pela via do
mandamus.

4.

Não foi observado fundamentos idôneos para criar óbice a adoção do regime inicial semiaberto, pois, o juízo coator não consignou nada de concreto que fosse suficiente para justificar o recrudescimento prisional, e nem sequer fez referência às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, destoando do entendimento firmado nas Súmulas 718 e 719 do STF;

5.

Ordem parcialmente concedida a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conceder parcialmente

a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MARCOLINO RODRIGUES MOURA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado, em 08/08/2012, por meio de sentença condenatória transitada em julgado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade. Assevera que o coacto já cumpriu 7 meses e 10 dias de sua pena.

Aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que se encontra preso e cumpre a pena em regime mais gravoso, fazendo jus ao regime semiaberto, tendo o juízo
a quo
violado as Súmulas nº 718 e 719 do STF e nº 440 do STJ.

Alega, ainda, que o coacto tem três filhos de 8, 12 e 20 anos de idade, sendo o único responsável pela sua subsistência, razão pela qual pleiteia a substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318 do CPP c/c art. 117 da LEP.

Requer a concessão da liminar, a fim de que seja convertida a prisão em domiciliar e, subsidiariamente, que cumpra pena no regime semiaberto.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente foi condenado em 08/08/2012,
a uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, tendo sido concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

Informa a autoridade coatora, que conforme consta no INFOPEN, o paciente permaneceu cautelarmente preso no período de 05/12/2011 a 02/05/2012 na fase do processo de conhecimento. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorrido em 19/10/2012, foi expedido mandado de prisão em face do sentenciado, para fins de cumprimento da pena, ocasião em que foi cumprido no dia 13/03/2023, data em que foi dado início ao cumprimento de pena.

A defesa protocolou pedido de prisão domiciliar para que o paciente pudesse cuidar de seus filhos menores, subsidiariamente, a conversão do regime fechado para o semiaberto sob o argumento de que não há razão legal para a imposição de regime mais gravoso. Ocasião em que a autoridade coatora indeferiu o pedido feito pela defesa em 03/06/2023 por não estarem presentes os requisitos para a conversão do regime fechado em semiaberto ou a prisão domiciliar.

Relativamente, ao pedido de prisão domiciliar pretendido pelo paciente se constata que já foi objeto de apreciação no dia 17/08/2023 pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Altamira, ao argumento de que os menores “encontram-se sob a responsabilidade da genitora e, considerando o parecer do Ministério Público, havendo dificuldade na família em dispensar cuidados à criança, devem ser solicitados os serviços socioassistenciais do Município residente. Além disso, não foram juntados qualquer documento/laudo médico que informem que, de fato, existe algum impedimento ou extrema dificuldade apta a impossibilitar a genitora de trabalhar e/ou realizar suas atividades rotineiras, ressaltando que apenas um dos filhos é criança menor de 12 (doze) anos, conforme Certidões de Nascimento colacionadas no Evento n.19.2”.

Prosseguiu a autoridade coatora: “portanto, as particularidades do caso em concreto, não demonstram a imprescindibilidade do apenado quanto aos cuidados dos filhos menores, não existindo situação fática apta a permitir a interpretação excepcional do dispositivo legal (art.117, LEP) que autorizaria a conversão da pena em prisão domiciliar”. Como se vislumbra a justificativa do Juiz de Execução encontra-se coerente ao indeferir o pleito do paciente, motivo pelo qual, acolho como maneira de decidir.

Quanto ao pleito de conversão do regime mais gravoso, no caso inicial fechado, para o semiaberto, entendo ser viável o acolhimento apesar do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerando que, ressai a existência de constrangimento ilegal, passível de ser sanado pela via do
mandamus.
A condenação do paciente foi de 6 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de roubo circunstanciado, em regime fechado, constando do
decisum
a seguinte justificativa:
“fixo como regime de cumprimento o fechado, por as circunstâncias do art.59, desautorizo outro regime” (sic).
Confiram-se trechos da sentença: “Na primeira fase de fixação da pena, observa-se que a culpabilidade do réu foi normal. O réu não possui antecedentes criminais. A personalidade conduto-social são rins, inclusive com demissão em serviço público e outros processos criminais. O crime não apresenta motivos outros que não o de aferir o lucro. As circunstâncias são normais. O crime não gerou graves consequências se não aquelas próprias ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Atento as condições do art.59 do CP, fixo-lhe como pena base 06 (seis) anos de reclusão. Na segunda fase de fixação da pena, não observa agravantes. Há atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena a 01(um) ano. A causas de aumento consistente no uso de arma e concurso de agente, razão pelo qual aumento a pena em 1/3 tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão”.

Com efeito, não observo fundamentos idôneos para criar óbice a adoção do regime inicial semiaberto, vez que, a fundamentação constante da sentença revela-se genérica, destoando do entendimento firmado nas Súmulas 718 e 719 do STF, pois, o juízo coator não consignou nada de concreto que fosse suficiente para justificar o recrudescimento prisional, e nem sequer fez referência às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente. Nesse sentido, os elementos apresentados, repita-se, não se revestem da devida idoneidade para sustentar a fixação do regime mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada.

A propósito, menciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEDUZIDA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DAS DROGAS. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. REGIME FECHADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.

1. A despeito do trânsito em julgado do acórdão recorrido, verifico a existência de constrangimento ilegal, passível de ser sanado de ofício.

2. No caso, de rigor o reconhecimento da incidência do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, à espécie, no patamar mínimo de 1/6, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos na hipótese - 1.488,6 gramas de cocaína (fl. 63), ficando, pois, a reprimenda final pelo crime de tráfico de drogas redimensionada para 4 anos e 2 meses de reclusão.

3. Agravo regimental provido e ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em favor do agravante no patamar de 1/6 e redimensionar a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto.

(AgRg no HC n. 620.111/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Ante o exposto, considerando que a fundamentação utilizada para fixar regime inicial mais gravoso, foi demasiadamente abstrata e frágil, e
data vênia
do parecer ministerial
concedo parcialmente a Ordem
, unicamente para reconhecer o direito do paciente de cumprir a pena que lhe foi imposta no regime semiaberto.

É o voto.

Belém. (PA), 18 de agosto de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 31/08/2023